Tribunal: STF
Processo: Rcl 19315
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. ADI 2.863. DISCUSSÃO ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS RELATIVAS À ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO JUDICIAL RECLAMADO E AS DECISÕES APONTADAS COMO PARADIGMAS DE CONTROLE. 



    1. A decisão que atribui efeito suspensivo a recurso de apelação, permitindo a suspensão da eficácia executiva de sentença, não guarda qualquer relação material com a Súmula Vinculante 4/STF ou com a ADI 2.863.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.